Tribunal: TJDFT
Processo: 0001558-27.2017.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Homicídio qualificado. Individualização da pena. Culpabilidade. Conduta social. Personalidade. Consequências do crime. Reincidência.
1 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
2 - A opção do júri por uma das teses – da defesa ou da acusação – desde que fundada nas provas produzidas, não caracteriza a decisão como contrária à prova dos autos.
3 - O fato de o réu premeditar o crime e efetuar seis disparos de arma de fogo contra a vítima, leva à maior censurabilidade da conduta. A maneira como agiu extrapola o tipo penal do crime de homicídio, pelo que justifica a valoração negativa da culpabilidade.
4 – Justifica a valoração negativa da conduta social se o réu é temido pela comunidade em razão de seu envolvimento com o tráfico de drogas, o que demonstra a inadequação do comportamento dele perante a comunidade.
5 – A frieza e crueldade ao ceifar a vida da vítima e o fato de o réu não demonstrar arrependimento após o crime não transborda o tipo penal do crime de homicídio, pelo que não autoriza valorar negativamente a personalidade.
6 - A orfandade e o fato de os filhos menores terem presenciado a morte violenta do pai – com sequelas psicológicas irreversíveis - justificam a valoração negativa das consequências do crime.
7 - O aumento da pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima em abstrato, por circunstância judicial desfavorável, exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.
8 – Punir o reincidente com mais rigor do que o réu primário não viola a Constituição Federal e nem a garantia do ne bis in idem, eis que visa reconhecer maior reprovabilidade da conduta do réu que anteriormente violou a lei penal.
9 – Apelação provida em parte.